Tribunal: STF
Processo: RE 191454
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
I. Recurso extraordinário e recurso especial: interposição simultânea:
inocorrência, na espécie, de prejuízo do extraordinário pelo não
conhecimento ou negativa de seguimento do especial.
 II. Recurso extraordinário: prequestionamento: a interposição pertinente
 de embargos declaratórios satisfaz a exigência (Súmula 356) ainda que a
 omissão não venha a ser suprida pelo Tribunal a quo. Precedente
 (RE 210.638, DJ 19.6.98, Pertence).
        III. ICMS: incidência: comercialização, mediante oferta ao público,
        de fitas para "vídeo-cassete" gravadas em série.
        Tal como sucede com relação a programas de computador ou software
        (cf. RE 176626, Pertence, 11.12.98), a fita de vídeo pode ser o
        exemplar de uma obra oferecido ao público em geral - e nesse caso
        não seria lícito negar-lhe o qualificativo  de
mercadoria -, ou o produto final de um serviço realizado sob encomenda,
para atender à necessidade específica de determinado consumidor, hipótese
em que se sujeita à competência tributária dos municípios.
        Se há de fato, comercialização de filmes para "vídeo-cassete",
        não se caracteriza, para fins de incidência do ISS a entrega do
        serviço ou do seu produto e não com sua oferta ao público consumidor.